Tribunal: TJDFT
Processo: 0738363-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738363-11.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CECÍLIA MELO DA CUNHA RECORRIDO: ALPES INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MY CRED COBRANCAS AMIGAVEIS EIRELI, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça foi sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça em sede recursal, sendo certo que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, com eficácia ex nunc, não alcançando a sentença condenatória. 3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como no caso concreto. 4. O artigo 492 do CPC dispõe acerca do Princípio da congruência ou adstrição, que consiste na obrigatoriedade do juiz, ao prolatar a sentença, observar os limites traçados pelo pedido formulado na petição inicial, sob pena de nulidade, ao ser considerada extra petita. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 138 do Código Civil, e enunciado 479 da Súmula do STJ, defendendo a falha na prestação do serviço bancário, ocasionando a contratação de novo empréstimo consignado mediante fraude praticada por terceiro, bem como dever da parte recorrida de indenizar os danos ocasionados pelo referido fortuito interno. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao apontado malferimento aos artigos 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 138 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na exposta inobservância ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Isso porque “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005